Tribunal: TJMT
Processo: 0035348-51.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por YASMIN MARCELLI DE JESUS SILVA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - PENSÃO POR MORTE – MENOR TUTELADA – CONCESSÃO ATÉ 21 ANOS – IMPROPRIEDADE – BENEFÍCIO DEVIDO ATÉ A MAIORIDADE CIVIL – ART. 245, II, “a”, DA LEI ESTADUAL COMPLEMENTAR N. 04/1990.- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS AUTORIZADORES DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS VERIFICADOS – EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS PACIALMENTE – EMBARGOS DO REQUERIDO ACOLHIDOS INTEGRALMENTE.
I – Tendo em vista a guardiã da beneficiária da pensão sub examine ter falecido enquanto na condição de funcionária pública estadual, na fixação da data limite para a percepção do benefício, hão de ser observados os regramentos atinentes aos servidores estaduais, ou seja, o art. 245, inciso II, alínea “a”, da Lei Estadual Complementar 04/1990.
II - A dinâmica dos juros de mora e correção monetária, nas condenações impostas à Fazenda Pública, deve observar os termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
III - Quando for vencida a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, a teor do que dispõe o art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC/2015.
IV - Confirmada a presença de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, no acórdão recorrido, o acolhimento dos Recursos de Embargos de Declaração se torna medida impositiva.
Nas razões do recurso, alega a recorrente, em síntese, violação aos artigos 16, inciso I e 77, § 2o, inciso II, da Lei n° 8.213/1991, ao argumento de que “faz jus à pensão por morte o filho, ou a pessoa equiparada a ele ou irmão, até completar vinte e um anos de idade, devem ser afastadas, as disposições da Lei Estadual Complementar n. 04, de 15 de outubro de 1990, no que diz respeito ao limite etário para o pagamento da pensão por morte aos 18 (dezoito) anos”.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões no id. 106359480.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, a revisão pretendida pela recorrente com base em suposta violação a Lei Federal n. 8213/1991, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local, qual seja, Lei Estadual Complementar n. 04, de 15 de outubro de 1990.
Assim sendo, por analogia, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça